Tribunal: TJDFT
Processo: 0703970-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703970-60.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: DAVID FELIX MOURA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. David Felix Moura propôs ação contra o apelante. Alegou na petição inicial que o banco inscreveu indevidamente o nome dele nos cadastros de inadimplentes. Formulou os pedidos de: 1) declaração de inexistência do débito; 2) exclusão do registro; e 3) reparação do dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Atribuiu à causa o valor pretendido a título de reparação (id 30222197). O Juízo de Primeiro Grau deferiu a gratuidade da justiça ao apelado e a tutela de urgência (id 30226019). O apelante apresentou contestação. Impugnou a gratuidade da justiça. Questionou no mérito a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Garantiu a legalidade da inscrição. Afirmou que os pressupostos da responsabilidade civil não estão presentes. Teceu comentários sobre a correção monetária e os juros de mora na reparação do dano moral (id 30226029). O apelado apresentou réplica (id 30226034). A sentença julgou o feito antecipadamente. Acolheu os pedidos formulados na ação. Declarou a inexistência da relação jurídica, determinou o cancelamento da inscrição e condenou o apelante a reparar o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Definiu que a correção monetária incidiria a partir do arbitramento e que a taxa de juros seria de um por cento (1%) ao mês, a partir da citação. O apelante foi condenado a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (id 30226037). O apelante impugna preliminarmente a gratuidade da justiça concedida e suscita a inépcia da petição inicial. Alega no mérito que a inscrição consiste em exercício regular de um direito. Afirma ser impossível declarar a inexistência do débito. Nega a existência do dano moral e discorre sobre os pressupostos da responsabilidade civil. Impugna o valor fixado para a reparação do dano. Sustenta não ser possível a inversão do ônus da prova. Questiona a condenação ao pagamento de honorários (id 30226040). Recolheu o preparo (id 30226040). O apelado não apresentou contrarrazões (id 30226044). O apelante não atendeu à intimação para se manifestar quanto à eventual violação ao princípio da dialeticidade (id 30656519). É o relatório. Suscito, de ofício, preliminar de violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[1] O fundamento adotado pela sentença para afastar a impugnação à gratuidade foi o de que o extrato bancário e demais documentos anexados na petição inicial demonstram a insuficiência de recursos (id 30226036). O principal fundamento de mérito foi o de que ocorreu fraude. A sentença registrou expressamente que o contrato anexado aos autos não permite identificar a assinatura do apelado. O serviço de atendimento ao consumidor registrou que os dados haviam sido utilizados para confecção de documento falso e a contratação do produto junto ao banco. O banco, porém, não provou a efetiva contratação do serviço. Era essencial debater se houve fraude e se há prova de que o contrato foi firmado. A apelação viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar os fundamentos adotados pela sentença. As razões recursais apresentam alegações genéricas não relacionadas aos fundamentos concretos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. São reflexões abstratas que poderiam justificar qualquer outra apelação. Discorrer sobre o exercício regular do direito de inscrição nos cadastrados de inadimplentes não é suficiente para impugnar o fundamento de fraude. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[2] Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminar de ausência de impugnação aos fundamentos da sentença para não conhecer da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios fixados pela sentença para vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.